Tribunal: TJSP
Processo: 1005090-84.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Alegação de irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica – Não acolhimento – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que é documento unilateral elaborado sem observância ao princípio do contraditório – Ônus da prova atribuído à concessionária, que não se desincumbiu –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Alegação de irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica – Não acolhimento – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) que é documento unilateral elaborado sem observância ao princípio do contraditório – Ônus da prova atribuído à concessionária, que não se desincumbiu – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005090-84.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado RESTAURANTE
NORDESTINO PEDRA BAIANA LTDA – ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005090-84.2019.8.26.0590 -Voto no 42582
2
VOTO No: 42582
APEL.No: 1005090-84.2019.8.26.0590
COMARCA: São Vicente 6a VC
APTE. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : RESTAURANTE NORDESTINO PEDRA BAIANA LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA Ação declaratória de inexigibilidade de
débito Alegação de irregularidade no medidor de consumo de
energia elétrica Não acolhimento Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) que é documento unilateral elaborado sem
observância ao princípio do contraditório
Ônus da prova
atribuído à concessionária, que não se desincumbiu Sentença
mantida Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Artur Martinho de Oliveira Junior
que julgou procedente ação dita
“declaratória de nulidade de cobrança c/c obrigação de não fazer...” na qual se discute
cobrança por diferenças de consumo para declarar a inexigibilidade dos débitos indicados
na inicial; os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante ré que não praticou nenhuma irregularidade,
sendo legalmente previsto o seu procedimento, uma vez que foi constatada fraude,
registrada em “Termo de Ocorrência de Irregularidade” (TOI) e devidamente documentada
e que há débito devido e não pago, resultante da irregularidade demonstrada, ainda mais
em face das imagens registradas no dia da inspeção; pleiteia-se, ainda, a redução da verba
honorária arbitrada.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto decidido.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O recurso pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Não vinga, todavia.
Com efeito, apreende-se da documentação existente nos autos que
houve tão somente procedimento unilateral, com alegada lavratura de um “termo de
ocorrência de irregularidade” e a quem nem mesmo se ofereceu, na época, perícia técnica
por ente independente legalmente prevista.
Teve a apelante, por outro lado, ocasião de, sob amplo contraditório,
demonstrar, com perícia no medidor, a imputada fraude.
Disso não cuidou, todavia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005090-84.2019.8.26.0590 -Voto no 42582
3
Ora, era seu o ônus da preservação do medidor e colocação à
disposição do Poder Judiciário via de perito nomeado - tanto mais que não cuidou,
oportunamente, de dar ensejo àqueloutra “perícia técnica, a ser realizada por terceiro
legalmente habilitado” (inciso II do art. 72 da Resol. no 456/00 da ANEEL); não se ignora,
porque também está nesse mesmo dispositivo, devesse o consumidor “requerer”: menos
certo não é, todavia, que dada a gravidade da acusação, teria ela própria demonstrado boa-
fé se a tivesse levado a cabo.
Abstraída, todavia, tal consideração, a verdade é que se descurou,
até, de dever seu no mesmo sentido, particularmente ante o disposto no inciso II do art. 373
do Cód. de Proc. Civil, em tendo alegado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do
direito alegado na petição inicial.
Registre-se, de outra sorte, que este caso concreto é daqueles típicos
de inversão do ônus da prova, ante o disposto no inciso VIII do art. 6o do CDC, sem contar
que, em tendo a autora negado a fraude, e não se lhe podendo exigir prova negativa, era da
concessionária o encargo probatório.
Confira-se: “PROVA - Ônus - Prestação de serviços - Energia
elétrica - Usuário que repele a fraude no medidor de energia elétrica não se dá
demonstrar fato negativo - Não importa a condição na demanda, o ônus da respectiva
prova toca a quem a afirmou e com base nela elaborou cálculo de débito, a
concessionária - Aplicabilidade do artigo 333, II, do Código de Processo Civil -
Recurso improvido (Agravo de Instrumento n. 1.020.034-0/2 - São Paulo - 28a
Câmara Direito Privado - Relator: Celso Pimentel - 14.03.06 - V. U. - Voto n.
11.701)”.
Já se decidiu anteriormente: “PROVA - Ação declaratória de
inexistência de débito - Fornecimento de energia elétrica - Dívida apontada pela
concessionária ré com fundamento em suposta fraude do relógio medidor de
consumo instalado no imóvel do autor - Perícia - Inversão do ônus da prova que
constitui regra de julgamento - Aplicação do art. 6o, VIII, do CDC - Impossibilidade
de produção da perícia em razão da substituição pela própria Companhia de força e
luz, do aparelho supostamente adulterado - Ré que deve arcar com as conseqüências
processuais decorrentes da não realização das provas tidas como necessárias para o
julgamento da questão controvertida nos autos principais - Fraude não comprovada
- Inexigibilidade do débito apontado pela ré com fundamento em exame realizado de
maneira unilateral, sem o crivo do contraditório - Ação julgada parcialmente
procedente em 1a Instância - Recurso provido, para decretar a integral procedência
da ação, condenando-se a ré no pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios (Apelação com Revisão n. 915.171-0/4 - Birigui - 32a Câmara de Direito
Privado - Relator: Ruy Coppola - 19.01.06 - V. U. - Voto n. 10.770).”.
Daí porque se concluir que, realmente, era mesmo caso de
procedência da ação.
Honorários advocatícios bem fixados, atendendo-se aos requisitos do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005090-84.2019.8.26.0590 -Voto no 42582
4
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; em razão do julgamento do recurso, ficam os honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme o disposto nos
§§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator